Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PEDIDO DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONSERTO VEICULAR. CONCESSINÁRIA AUTORIZADA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA PRODUÇÃO DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. INÉRCIA DO DEVEDOR. ASTREINTES. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Constituído título judicial transitado em julgado que imputa ao requerido responsabilidade por dano em veículo do autor, não se revela possível reavivar referido tema em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. Inviabilizado o conserto veicular em concessionária autorizada, e franqueadas inúmeras oportunidades de produção de resultado prático equivalente nos autos, sem colaboração correspondente do devedor por quase 1 (um) ano, não há falar em descumprimento de ordem judicial por “justa causa” (art. 537, §1o, II, do CPC).
3. “Quantum” fixado a título de astreintes (R$ 20.000,00) que bem atende as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos.